Tribunal: TJSP
Processo: 2060162-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2060162-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é impetrante LEO
CRISTIAN ALVES BOM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060162-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.146
HC No 2060162-29.2020. 8.26.0000 Olímpia
IMPETRANTE: LÉO CRISTIAN ALVES BOM
PACIENTE: ADRIANO ARAI PEREIRA
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Revogação
da prisão preventiva Impossibilidade Presença
dos requisitos ensejadores da segregação cautelar
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Léo Cristian Alves Bom em favor de ADRIANO
ARAI PEREIRA, alegando que este sofre constrangimento ilegal por parte do
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Olímpia, fundado em
mantê-lo cautelarmente segregado.
Alega o impetrante, em síntese, a ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como que há ausência de
fundamentação idônea. Aduz, ainda, a ocorrência de excesso de prazo.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja revogada a prisão preventiva, com a imediata
expedição do alvará de soltura em favor do paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 276). Prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 281/282), opinou a
douta Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 286/290).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060162-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Segundo consta, o paciente foi denunciado como
incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, tendo
sido a sua prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 281).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a ordem
deve ser denegada.
Com efeito, não se vislumbrou nesta instância o
apontado constrangimento ilegal, porquanto a decisão à fls. 101/104, que
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, reveste-se de
fundamentação legítima, pautada pelos termos do art. 93, IX, da Constituição
Federal, com substrato nos indícios de autoria, prova da materialidade e
gravidade do delito, veja-se:
“[...] a considerar a natureza e quantidade das
substâncias e produtos entorpecentes apreendidos, bem como a maneira
como encontrados (sessenta e um eppendorfs de "cocaína", com peso de
50,5g, um tablet da mesma substância, com peso de 522g, e setecentos e
oitenta e nove porções de "cocaína", com peso de 2,493kg), ao lado dos
apetrechos comumente utilizados para o respectivo acondicionamento
(quinhentos eppendorfs vazios), o que, de acordo com a experiência forense,
destoa daquela localizada com o mero viciado. No presente caso dos autos,
os agentes policiais militares, em patrulhamento de rotina, depararam-se
com os autuados e apreenderam drogas e dinheiro em seu poder. Daí a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060162-29.2020.8.26.0000 -Voto no
4
legalidade da prisão em flagrante inicialmente mencionada. Por outro lado,
porque presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão
preventiva (arts. 312 e 313 do CPP), não há de ser concedida liberdade
provisória à parte autuada (art. 310, III, do CPP). Explico. A manutenção da
prisão processual da parte autuada se faz necessária, porquanto os
pressupostos e os fundamentos que a ensejaram (fumus comissi delicti et
periculum libertatis), bem como os requisitos de admissibilidade, por ora se
sustentam, nos termos do art. 312 c.c. o art. 313, I, do CPP, justificando-se a
manutenção como garantia da ordem pública, em homenagem aos bens
jurídicos tutelados (a saúde pública, primariamente, e a vida, a saúde
pessoal e a família [STF, RT 618/407], secundariamente), haja vista a
gravidade do fato indicado (tráfico ilícito de drogas) e a repercussão social,
mormente para uma cidade interiorana de proporções pequenas, como é
Guaraci” (fls. 102).
Tais motivos são plenamente aptos a justificar a
prisão com vistas à garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal e segurança da futura aplicação da lei penal.
Outrossim, é certo que a legislação atual permite a
liberdade provisória, inclusive, para crime havido como hediondo, tendo a
Lei no 12.403/2011 introduzido novas medidas cautelares alternativas à prisão
em nosso ordenamento jurídico.
Todavia, no presente caso, o paciente não faz jus à
liberdade provisória pura e simples, bem como à soltura mediante a
imposição de medidas alternativas, tampouco à concessão da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060162-29.2020.8.26.0000 -Voto no
5
domiciliar, uma vez que a custódia se mostra necessária.
Além disso, a presença de circunstâncias pessoais
favoráveis é insuficiente para a concessão da liberdade provisória, sendo
cediço que “primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência
fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada,
caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema” (STJ, RHC 123.404/MG, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 05/03/2020).
No que tange à alegação de excesso de prazo, insta
salientar que, para a aferição de sua ocorrência, não basta a mera verificação
aritmética do tempo transcorrido, devendo ser considerado o caso concreto à
luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Nesse sentido, não se verifica a ocorrência de
excesso de prazo no caso em tela, uma vez que a prisão do paciente ocorreu
em 24/11/2019 (fls. 10) e já houve a designação de audiência de instrução e
julgamento (fls. 281).
Por
fim,
frise-se
que
o
presente
remédio
constitucional, pelo seu âmbito restrito e rito sumaríssimo, não é meio
adequado para o exame aprofundado de provas, e que somente no caso de
eventual prolação de sentença condenatória é que poderá ser analisada a
possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, a concessão de sursis e o regime inicial de cumprimento da pena,
tendo em vista as condições pessoais do réu e a quantidade da pena aplicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060162-29.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Posto isto, denega-se a ordem de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator